Tribunal: TJES
Processo: 0008088-40.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008088-40.2020.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: RONIMARA SEPULCRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FAZENDA PÚBLICA. DANO MORAL.
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Não há espaço para alegação do recorrente no sentido de ter sido surpresado, vez que a petição inicial deixa claro que a pretensão indenizatória decorre do acidente ocorrido pela ausência de planejamento viário do município.

II – Sopesando a natureza objetiva da responsabilidade Civil Estatal faz-se ônus do requerente a comprovação acerca da ação ou omissão da Fazenda Pública, do dano e do nexo de causalidade entre eles, e, em contrapartida, ao requerido (ente municipal) a comprovação da ruptura do nexo de causalidade, exonerando-se, assim, do dever de indenizar.

III – O Arbitramento dos danos morais revelou-se se equitativo e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa da recorrida, ainda que ela tenha, em alguma proporção, faltado com parcela de atenção.

IV - Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0008088-40.2020.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO
:
RONIMARA SEPULCRO DE ALMEIDA

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Município de Linhares em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por Ronimara Sepulcro de Almeida, condenando o ente municipal ao pagamento de dez mil reais a título de danos morais acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas fundamentações arguiu o recorrente, em suma, cerceamento de defesa diante de fato novo (regularidade de lombada em via pública); ausência de comprovação de nexo de causalidade e necessidade de redução do valor arbitrado diante da culpa concorrente da vítima. Assim, pugnou pela nulidade da sentença ou sua reforma.

Instada a apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Eminentes Desembargadores, examinando os autos não há espaço para modificar a cognição da exarada na origem, como passo a expor.

Inicialmente é imperioso afastar a alegação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa diante de fato novo.

Isto porque não há espaço para alegação do recorrente no sentido de ter sido surpresado, vez que a petição inicial deixa claro que a pretensão indenizatória decorre do acidente ocorrido pela ausência de planejamento viário do município.

E para tanto, a parte autora encartou em sua petição inicial vários julgamento paradigmas tratando justamente de acidente de bicicleta por quebra mola existente em via pública.

E mais, a exordial foi instruída com registros fotográficos que tem como protagonista a referida lombada,
ex vi
fls. 30/32 dos autos físicos.

Aliás, a lombada foi o ponto nodal sobre o qual se fundou a instrução probatória, vez que a única prova oral colhida teve esse foco, estando afastada qualquer ilação sobre cerceamento de defesa por tal motivo.

Nesse sentir, inexistiu a nulidade arguida pelo recorrente.

Ultrapassada esta questão é de curial sabença que

“
A responsabilidade civil do Poder Público por danos decorrentes de ato praticado por agente seu é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal
, e à luz da teoria do risco administrativo os danos sofridos por terceiros devem ser imputados ao ente público através de
simples demonstração deles e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, salvo se comprovado motivo de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032150010455, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021). (Grifei).

Nesta intelecção, faz-se ônus do requerente a comprovação acerca da ação ou omissão da Fazenda Pública, do dano e do nexo de causalidade entre eles, e, em contrapartida, ao requerido (ente municipal) a comprovação da ruptura do nexo de causalidade, exonerando-se, assim, do dever de indenizar.

Pela documentação colacionada nos autos, encontra-se evidenciado que a autora se acidentou no quebra mola que possui como responsável o Município de Linhares, o dano sofrido evidenciado pelas provas documentais que seguem acostados e o nexo de causalidade entre eles e, por seu turno, o Município não obteve êxito em romper o nexo de causalidade para eximi-lo da responsabilidade pelo sinistro aventado, haja vista que deixou de demonstrar a regularidade do quebra molas à época do acidente, prova perfeitamente capaz de ser produzida.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais; neste particular observo que a fixação em dez mil reais caracteriza-se como adequada para a hipótese em tela, o qual fora arbitrado sopesando inclusive a parcela de responsabilidade da recorrida.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenizaçã
o a título de danos
morais
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa da recorrida, ainda que ela tenha, em alguma proporção, faltado com parcela de atenção.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para o total de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________